Tribunal: TJDFT
Processo: 0751779-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751779-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CLEIDE MARTINS CHAVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de no 0714865-57.2020.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por CLEIDE MARTINS CHAVES, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada para determinar que a agravante autorize e custeie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização do tratamento com quimioterapia oral através do medicamento OLAPARIBE, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento para cada mês negado, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da agravada, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias. Alega a agravante, em síntese, não haver ilicitude em sua recusa no fornecimento do medicamento prescrito à agravada, porquanto teria ele sido prescrito de forma experimental (off label). Isto porque, consoante a bula do medicamento OLAPARIBE, comercializado no Brasil com o nome de Lynparza, o fármaco não serve para o caso da agravada, que foi diagnosticada com neoplasia de mama bilateral mutada para o gene BRCA1, evoluindo com doença metastática. Assevera que o referido medicamento não consta no rol da ANS como sendo de cobertura obrigatória, havendo outros medicamentos no referido rol indicados para tratamento da enfermidade que acomete a agravada. Sustenta, ainda, a taxatividade do referido rol. Diz que a prescrição de medicamento para utilização diversa da esboçada em sua bula caracterizaria tratamento experimental, pois diverge da prática correta da medicina. Indica que Resolução Normativa n. 428/27 da ANS daria suporte a tal constatação e que a Lei n. 9.656/98 exclui a obrigatoriedade dos planos de assistência à saúde custear tratamentos experimentais, não estando, portanto, obrigada a fornecer o medicamento prescrito. Assevera a existência de risco de dano reverso grave, uma vez que a cobertura irrestrita, integral e universal deve ser prestada apenas pelo SUS, não sendo estendida às operadoras de planos de saúde, às quais possuem restrições de fornecimento de serviços. Colaciona julgados em abono à sua tese. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (Num. 22019328). O pedido liminar foi indeferido (Num. 22058751). Contrarrazões da agravada (Num. 22954219), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme informado pela agravada ao Id 24231927, verifico que em 17/03/2021 fora prolatada sentença nos autos de origem. O pedido foi julgado procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator